Tribunal: TJDFT
Processo: 0729235-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA (ART. 85, §8o, CPC). VALOR POSSIBILIDADE. TEMA 1.076/STJ. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8oA CPC. PREÇOS FIXADOS NA TABELA DA OAB. DESPROPORCIONALIDADE EM CAUSAS DE PEQUENO VALOR E COMPLEXIBILDIADE. FLEXIBILIZAÇÃO.
1. Com base na aplicação do tema repetitivo n.o 1.076/STJ, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ser feita com atenção à regra da apreciação equitativa, prevista no art. 85, § 8o, CPC, quando o valor da causa for muito baixo.
2. A observância direta e irrestrita do art. 85, §8o-A, CPC, obrigando a observância dos preços fixados na tabela divulgada pela OAB, trata-se de regra a ser flexibilizada em julgamentos envolvendo causas de pouca repercussão econômica e baixa complexidade, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Correta a sentença que rateia igualmente entre as partes a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais, quando verificado que a parte autora teve reconhecida a procedência de metade dos pedidos deduzidos na petição inicial.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.